Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-11.2013.8.11.0107
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000616-11.2013.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (EMBARGANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (EMBARGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA CONSOLIDADA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante e deu provimento ao apelo do Ministério Público, mantendo a sentença de procedência em ação civil pública ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da área consolidada e à necessidade de licenciamento ambiental em pequena propriedade rural.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma suficiente a questão da área consolidada, afirmando que, mesmo em caso de desmatamentos anteriores a 2008, há necessidade de cumprimento da norma ambiental, com o requerimento de Licença Ambiental Única (LAU) e declaração de limpeza.

4. A caracterização da propriedade como pequena propriedade rural não afasta a ilicitude da conduta de desmate sem autorização ou prévio licenciamento ambiental.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A caracterização de área como consolidada ou como pequena propriedade rural não afasta a necessidade de licenciamento ambiental e não exime o proprietário da responsabilidade por desmatamento realizado sem autorização."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
MILTON HENRIQUE

ZIMPEL
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação do embargante e deu provimento ao apelo do Ministério Público, mantendo a sentença de procedência.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto a área consolidada (id. 232050170)

Não houve contrarrazões, id. 238139655.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MILTON HENRIQUE

ZIMPEL
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação do embargante e deu provimento ao apelo do Ministério Público, mantendo a sentença de procedência.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão desta Câmara, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão quanto à área consolidada.

Ao alegar que há omissão quanto à área consolidada, o embargante requer a reanalise da questão, tendo em vista que o acordão dispôs mesmo se tratando de área consolidada e de desmatamentos antes de 2008 há necessidade de cumprimento da norma ambiental, com a o requerimento do LAU e declaração de limpeza.

O embargante aponta a omissão na perspectiva de alterar o acórdão, no entanto, como consta no voto colegiado
o fato de a propriedade se caracterizar como pequena propriedade rural não retira a ilicitude da conduta de desmate sem autorização ou prévio licenciamento.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ante ao exposto, com tais considerações,
NÃO ACOLHO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024